Tribunal: TJES
Processo: 5002291-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002291-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO ROCHA ROSENDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

3.
O
presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante e por uma declaração de trabalho. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

4.
Habeas Corpus não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002291-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO ROCHA ROSENDO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4459979
) impetrado em favor de
MAURICIO ROCHA ROSENDO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que o réu está sendo processado pela suposta prática de delito previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV todos do Código Penal, desde abril de 2022.

Que consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 28 de abril de 2022.

Ressalta que o réu trata-se de indivíduo com boa conduta social, réu primário, pai de duas meninas, possui residência fixa, conta com profissão lícita definida, na qual, inclusive, é reconhecido como profissional de referência, e é muito trabalhador.

Requer que seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ou em caso de entendimento contrário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 4549125.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4655898) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4672426) opinando pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter
habeas corpus
procedimento sumário, sua “
impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida
”, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete
(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zillio Maximiniano, ao asseverar “
que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular
”.
(Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p.46)

In casu
, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante e por uma declaração de trabalho. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, por estar o pedido inicial
in
devidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o
habeas corpus
exige
a demonstração do
direito líquido e certo.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)